Tribunal: TJPA
Processo: 0802651-78.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802651-78.2023.8.14.0008

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: VAZONE LOG LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802651-78.2023.8.14.0008

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMÃO

APELADO: VAZONE LOG LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I- Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de juntada do contrato original de alienação fiduciária.

II- Nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, a juntada do documento original em ações de busca e apreensão fundamentadas em alienação fiduciária é requisito essencial à proteção da pretensão executiva, garantindo a segurança jurídica e evitando a possibilidade de circulação do título.

III- Embora o apelante alegue que a exigência do contrato original seria mitigada em contratos de consórcio, prevalece o entendimento de que o documento original é indispensável, conforme previsto no art. 320 do CPC, constituindo pressuposto processual indispensável à regularidade da petição inicial.

IV- A justiça de primeiro grau oportunizou ao autor/apelante a emenda da petição inicial para suprir a insuficiência documental, nos termos do art. 321 do CPC. A parte, contudo, manteve-se inerte, manifestando-se pela desnecessidade do documento exigido, ensejando, portanto, a extinção do processo.

V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de piso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802651-78.2023.8.14.0008

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMÃO

APELADO: VAZONE LOG LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, em face da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta em face de
VAZONE LOG LTDA.

Narra a inicial da ação que a requerida se encontra inadimplente em relação a obrigações relacionadas aos grupos consorciais n.º 2722, 2838, 2727 e 2723, cotas 728, 457, 540 e 520, respectivamente, administrados pela Requerente, por meio dos quais foi contemplada com um semirreboque, marca ROSSETTI, modelo SRBA ST02, ano de fabricação 2022/2022, cor PRETA, Código de RENAVAM 1294710076, Chassi n.º 9A9B90020N2DF5222 e placa RWU-6A32.

Refere que estando o réu inadimplente no pagamento das parcelas, e sendo devidamente notificado, não efetuou o pagamento, estando devidamente constituído em mora, levando à propositura da ação, com pedido liminar.

Em decisão de ID 18007560, o juiz determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de quinze dias, apresente demonstrativo do débito sem a incidência de valores estranhos às parcelas vencidas e vincendas, devendo, ainda, apresentar contrato de alienação fiduciária original, já que o constante dos autos é cópia e prova da notificação extrajudicial, uma vez que não houve recebimento do documento no endereço da parte requerida.

A parte autora peticionou nos autos (id 18007561), pedido a reconsideração da decisão de emenda da inicial, alegando a regular constituição em mora do devedor, além da desnecessidade de juntada do contrato em via original.

Sentença proferida no ID 18007562, onde o magistrado indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito em resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC, c/c art. 321 do CPC.

Apelação interposta pelo banco autor no ID 10853678, onde sustenta, em suma, a desnecessidade da apresentação do contrato original, defendendo que, sendo o contrato de consórcio regulado pela Lei nº 11.795/08 e diferenciando das cédulas de crédito bancário, sua exigência não teria fundamento jurídico. Alega que a extinção do processo configura formalismo excessivo, ofendendo o princípio da instrumentalidade das formas e o direito de ação constitucionalmente garantido. Desse modo, requer o provimento do recurso.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802651-78.2023.8.14.0008

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMÃO

APELADO: VAZONE LOG LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., inconformado com a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil , devido à ausência de juntada do contrato original de alienação fiduciária, determinado em sede de emenda da inicial.

Ao apreciar as discussões da apelante, destaco, em primeiro lugar, o entendimento consolidado na jurisdição de pátria sobre a obrigatoriedade de apresentação do contrato original nas ações de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária. De fato, conforme acordo pacífico dos Tribunais Superiores, a juntada do documento original é condição essencial para garantir a proteção e a eficácia da pretensão executiva, protegendo contra eventual circulação do título ou cártula e conferindo a necessidade de segurança jurídica ao processo. Este princípio deriva da cartularidade aplicável à alienação fiduciária, pois o documento sub judice fundamenta a pretensão de busca e apreensão de bem móvel de alta relevância econômica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. (...)

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8.
A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. (...)

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o contrato original ou título que embasa a busca e apreensão constitui um dos pressupostos processuais para o conhecimento do pedido. A ausência desse documento, especialmente nos casos em que há exigência formal para instruir a inicial, pode ser considerada deficiência da petição, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, que exige a apresentação de documentos indispensáveis para a propositura da ação.

Ainda que o apelante defenda o caráter mitigado dessa exigência em contratos de consórcio, o próprio caráter fiduciário do bem, garantido por alienação, e as regras processuais impõem a necessidade da cártula original para evitar eventualmente questionamentos sobre a titularidade e o cumprimento das formalidades processuais. Além disso, a omissão na apresentação do documento compromete a análise plena do mérito, impossibilitando o cumprimento da exigência de forma segura e fundamentada.

A exigência de apresentação do contrato original também não configura formalismo excessivo ou obstáculo ao direito de ação da parte, uma vez que a medida foi determinada pelo juízo com a finalidade de garantir a regularidade processual e o cumprimento de critérios essenciais à boa fé processual, tendo por escopo garantir o devido processo legal e a segurança jurídica das partes, e não pode ser vista como violação de direitos constitucionais.

Ademais, verifica-se que o juízo a quo agiu em observância ao artigo 321 do Código de Processo Civil, oportunizou prazo para a emenda da petição inicial, conferindo ao autor/apelante a chance de suprir a insuficiência documental. Não obstante, a parte permaneceu inerte, manifestando-se pela desnecessidade do documento requisitado, razão pela qual a decisão de extinção do processo foi, então, proferida com amparo no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Esse procedimento, ao contrário do que sustenta o apelante, não infringe o princípio da instrumentalidade, tampouco a duração razoável do processo, que visa dar celeridade e efetividade ao processo, mas exige o atendimento dos requisitos legais indispensáveis à formação adequada do feito.

No caso concreto, a omissão na apresentação do contrato original de alienação fiduciária inviabiliza o comprometimento da ação e, ao não cumprir com a ordem judicial, o apelante deixou de atender um requisito essencial à instrução de sua demanda. Ressalta-se que o princípio da causalidade impõe a atribuição dos ônus processuais à parte que deu causa ao encerramento prematuro do processo, sendo o autor responsável pelas despesas processuais, conforme corretamente previsto pela sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024